Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-29.2022.8.11.0049
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002325-29.2022.8.11.0049
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELITON VALDEMAR FARIAS DE CASTRO - CPF: 700.041.182-19 (RECORRENTE), JOSE DOMINGOS FERREIRA VILASBOA - CPF: 326.833.241-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 044.584.371-35 (ADVOGADO), IZABELLY CORREA MARQUES DESANI - CPF: 051.705.201-66 (TERCEIRO INTERESSADO), L. L. S. D. C. - CPF: 040.153.572-05 (VÍTIMA), SILVIA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 597.012.772-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CÁRCERE PRIVADO
E TORTURA

NO AMBIENTE DOMÉSTICO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -
PRETENSÃO MINISTERIAL DE REESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA
-
GRAVIDADE DOS CRIMES E
NECESSIDADE DE
RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA CUSTÓDIA PREVENTIVA
- MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA - DESINTERESSE EM MEDIDAS PROTETIVAS - ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – CONDIÇÕES PESSOAIS DO RECORRIDO –
ACORDÃO DO STJ -
INEXISTÊNCIA DE ENVOLVIMENTO EM NOVOS CRIMES OU AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA
-
HORIZONTALIDADE PARA AVALIAÇÃO DA CONVENIÊNCIA DA PRISÃO – PREMISSAS DO TJMT
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva (STJ, AgRg no HC nº 557.501/SP).

As particularidades das condutas criminosas imputadas ao recorrido, suas condições pessoais e o desinteresse da vítima em medidas protetivas devem ser sopesados para fins de reconhecimento da prescindibilidade do ato constritivo, especialmente se o recorrido está em liberdade há mais de 5 (cinco) meses [desde 7.12.2022] sem registro de envolvimento em novo crime ou mesmo ameaça da vítima e testemunhas (TJMT, RSE N.U 1000744-48.2022.8.11.0026).

“
[...] em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...]
” (TJMT, RSE nº 3421/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1002325-29.2022.8.11.0049- COMARCA DE VILA RICA

RECORRENTE(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RECORRIDO(s):

ELITON VALDEMAR FARIAS DE CASTRO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Vila Rica, nos autos de ação penal (PJe NU 1002325-29.2022.8.11.0049), que revogou a prisão preventiva
mediante imposição de medidas cautelares alternativas em favor de
ELITON VALDEMAR FARIAS DE CASTRO pelo cometimento, em tese, de
cárcere privado
e tortura

no ambiente doméstico – art. 148,
caput
, do CP c/c art.1, II, da Lei n° 9.455/1997 c/c art. 5, III, e art. 7, I, ambos da Lei 11.340/2006 – (ID 154812708).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE VILA RICA sustenta que a prisão preventiva seria necessária para garantida da ordem pública
ao considerar a gravidade concreta dos crimes e
a
necessidade de
resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 154812710).

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (ID 154812719).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 154812725).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recorrido denunciado pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 148 do Código Penal e 1º, II, da Lei nº 9.455/1997 – Prisão preventiva revogada – Irresignação ministerial – Pugna pela decretação da prisão preventiva – Pleito procedente – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública – Descumprimento de medidas protetivas e de medidas cautelares diversas da prisão – Imperiosidade da medida extrema – Pelo provimento..”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 157068189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Vejamos.

Em 16.11.2022, o recorrido foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de tortura e cárcere privado no âmbito da Lei Maria da Penha em face da vítima Loavi Santos de Castro, filha do recorrido.

Em 17.11.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta dos fatos criminosos [recorrido teria submetido a vítima a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar castigo pessoal, por meio de
golpes com uma corda e um pilão e enforcamento, causando lesões, bem como teria supostamente privado a vítima de sair de casa e reteve seu aparelho celular, a fim de esconder as lesões provocadas pela ação criminosa] (ID 154812674).

Em 7.12.2022, o Juízo da 2ª Vara de Vila Rica revogou a prisão preventiva do recorrido mediante aplicação de medidas cautelares nestes termos:

“
Volvendo os olhos para o caso em análise, observo que o motivo determinante da prisão decretada foi a garantia da ordem pública, visando conservar a tranqüilidade do meio social.

Por seu turno, verifico do ip. N. 152.4.2022.34537, pje n. 1002415-37.2022, a Autoridade Policial pugnou, por dilação de prazo para conclusão do IP, bem como representou pela oitiva da vítima e de suas irmãs na modalidade de depoimento especial, ocorre que a vítima e suas irmãs já foram ouvidas em sede policial.

Sendo assim, a liberdade, em tese, já não representa perigo para a conveniência criminal. Por outro lado, o indiciado possui endereço fixo nesta Comarca, bem como fora juntado declaração de emprego do indiciado.

Vê-se por este norte que a liberdade do indiciado não irá prejudicar a instrução criminal, e ainda que poderá causar qualquer abalo na ordem pública, ou algum constrangimento a vítima e eventuais testemunhas, uma vez que a genitora da vítima, a qual é representante legal da mesma já manifestou que não deseja a manutenção da medida protetiva.

Assim, o indiciado declinou o seu endereço e se comprometeu a responderem a todos os atos processuais, logo, torna-se, neste momento, ausentes os motivos propulsores da prisão decretada, devendo a mesma ser revogada [...]

Assim, entendo que se houveram motivos para a decretação da prisão preventiva estes, atualmente não subsistem, logo, é procedente o pedido de revogação. Com esteio nestes fundamentos REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo o autuado não deva permanecer preso, impondo-lhes as seguintes condições:

Devera manter o endereço atualizado perante este juízo; comparecer a todos os atos processuais; não poderá retornar para a sua residência, enquanto estiver mantida a medida protetiva nos autos de n. 1002326-14.2022; não poderá manter nenhum contato com a vítima; não poderá se aproximar da vítima; e por fim, não poderá ausentar-se desta Comarca por mais de 08 dias sem indicar o lugar onde possa ser encontrado; deverá informar seu endereço nos autos no prazo de 24Hs, SOB PENA DE DESCUMPRINDO QUALQUER DAS CONDIÇÕES, SER-LHE DECRETADA NOVAMENTE A PRISÃO CAUTELAR
.
”
(Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito – ID 154812701).

Em 13.2.2023, o juiz da causa recebeu a denúncia contra o recorrido pelo cometimento, em tese, dos crimes de tortura e cárcere privado no ambiente doméstico.

Em 16.2.2023, o recorrido foi citado “
através do aplicativo WhatsApp
” e, em 17.2.2023, apresentou resposta à acusação.

Pois bem.

A gravidade dos crimes [tortura e cárcere privado no ambiente doméstico], extraída das circunstâncias em que ocorreram [contra filha de 15 (quinze) anos, no ambiente doméstico, como forma
castigo pessoal],
e a
necessidade de
resguardar a integridade física e psicológica da vítima, constituem fundamentos idôneos para decretação da custódia preventiva (
STJ, HC 550.014/R - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.3.2020; TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 - Relator: Des.

Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.2.2020).

Todavia, verifica-se que a vítima foi submetida a Exame de Corpo Delito em 16.11.2022, ou seja, 3 (três) dias após o fato, no qual constam as seguintes lesões: “
equimose em região lateral esquerda do pescoço, hematoma no hemotórax direito e escoriação em ambos joelhos
”.

Essas lesões [“
equimose em região lateral esquerda do pescoço, hematoma no hemotórax direito e escoriação em ambos joelhos
”] não se mostram graves a indicar maior potencialidade lesiva das condutas, embora reprováveis.

Ademais, a própria vítima manifestou desinteresse em medidas protetivas, tendo afirmado, em declaração registrada no cartório [com firma reconhecida], no dia 22.11.2022,
que “
não quer ver seu pai preso, pois ele não terá coragem de fazer nada comigo
” (ID 154812687)
,

sendo favorável à soltura.

Esse ato de vontade da vítima sobre a desnecessidade das medidas protetivas elide o fundamento da segregação cautelar para resguardar sua integridade corporal e psicológica (TJMT, HC nº 72800/2015 – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2017; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 30.1.2018).

Por sua vez, o recorrido é primário, não registra envolvimento em outros crimes (www.pje.tjmt.jus.br),

tem endereço certo no distrito da culpa [Rua 25, n°501, bairro Setor Oeste, Vila Rica/MT] e exerce ocupação lícita como “mestre de obras”, conforme se extrai da “Declaração de Emprego e Residência” (ID
154812688
).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva (STJ, AgRg no HC nº 557.501/SP).

As particularidades das condutas criminosas imputadas ao recorrido, suas condições pessoais e o desinteresse em medidas protetivas devem ser sopesados para fins de reconhecimento da prescindibilidade do ato constritivo, especialmente se o recorrido está em liberdade há mais de 5 (cinco) meses [desde 7.12.2022] sem registro de envolvimento em novo crime ou mesmo ameaça da vítima e testemunhas (TJMT, RSE N.U 1000744-48.2022.8.11.0026 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 21.10.2022).

Nesse quadro, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fa
tos
e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(RSE nº 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015)

Assim sendo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023